Tribunal: TJDFT
Processo: 0726802-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. MODIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 199, I, do CC, dispõe que “Não corre igualmente a prescrição: I - pendendo condição suspensiva; (...)”.
2. No caso dos autos, embora tenha transcorrido mais de 3 (três) anos entre a data do trânsito em julgado da ação de conhecimento e a proposição da liquidação, a Exequente só poderia exercer o direito que lhe foi garantido após a alienação judicial do bem, conforme expressamente previsto no título liquidando, de modo que o prazo prescricional permaneceu suspenso até a configuração da condição judicialmente imposta.
3. A modificação dos parâmetros de cálculo expressamente previstos no título judicial transitado em julgado, na fase de liquidação ou executiva, fere a coisa julgada e não pode ser admitida.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.